Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-09.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. CABÍVEL. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO.

1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar eventual contrariedade apontada pela parte embargante. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

2. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

3. A fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser revista, de ofício, em sede de recurso, desde que ultrapassada a barreira de admissibilidade.

4. De regra, cabe ao magistrado fixar os honorários sucumbenciais em consonância com os percentuais previstos no § 2° do artigo 85, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico perseguido e, em não sendo possível mensurar quaisquer desses aspectos, ainda sobre o valor atualizado da causa.

5. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido, cabível a sua fixação por apreciação equitativa, a fim de garantir a remuneração adequada dos advogados, para tanto, deve ser observado o disposto no art. 85, §8o, do CPC.

6. Não se aplica a base de cálculo estabelecida para a fixação dos honorários por equidade contida no art. 85, §8o-A, do CPC, pois o valor dos honorários de sucumbência fixado de acordo esta nova regra seria superior ao quantum estabelecido na instância de origem, configurando violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.